Tribunal: TJDFT
Processo: 0703218-90.2018.8.07.0002
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. A decisão que extingue o processo de execução sem resolução de mérito é impugnável por meio de recurso de apelação, nos termos dos arts. 203, § 1o, e 1.009, do CPC.
2. A teor do disposto no inciso III, do artigo 921, do Código de Processo Civil, na ausência de bens do executado passíveis de penhora, impõe-se a suspensão da execução e não sua extinção.
3. Recurso conhecido e provido.